Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711118-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER RODRIGO NOGUEIRA PORTO AGRAVADO: BSB AUTOMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELDER RODRIGO NOGUEIRA PORTO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718568-53.2020.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por BSB AUTOMÓVEIS LTDA., ora Agravada, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Declarada a nulidade da intimação relativa ao cumprimento de sentença (ID 108910478), concedeu-se prazo ao executado para pagamento e impugnação. Em resposta, o executado alega extinção da obrigação pelo pagamento, a inexigibilidade do título pela nulidade do contrato por simulação (ID 111359123). Colaciona aos autos sentença proferida no processo n. 0718574-60.2020.8.07.0001, em que contendem o exequente e o irmão do executado, na qual foi reconhecida a simulação do contrato (ID 111359142). Em resposta, o exequente defende a impertinência das alegações do executado e sua condenação por litigância de má-fé. É o relatório. Fundamento e decido. O art. 525, § 1o, do CPC prevê, em rol exaustivo, as matérias passíveis de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença, dentre elas a inexigibilidade da obrigação ou sua extinção pelo pagamento. Quanto à alegação de que houve simulação, trata-se de matéria de mérito que não é apta a ensejar a desconstituição da sentença já transitada em julgado. Em relação ao pagamento, o exequente alega que os mesmos comprovantes foram utilizados com a finalidade de provar o adimplemento do débito perseguido nos autos do processo n. 0718574-60.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, no qual contendem o exequente e o irmão do executado. Em análise conjunta referido processo, verifico que não há identidade entre os comprovantes apresentados neste processo (ID 111359129) e os acostados àqueles autos (ID 78609997 daqueles autos). Nesse contexto, não prospera o argumento do exequente em relação à documentação, de modo que há prova suficiente de adimplemento parcial. No que tange ao pedido de condenação do executado a multa por litigância de má-fé, não há nos autos elementos que demonstrem qualquer conduta passível de sanção. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para considerar o adimplemento parcial da dívida, no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme comprovantes de ID 111359129. Os valores deverão ser abatidos do total devido conforme data de depósito. Não tendo havido adimplemento integral, aplico multa de 10% e, também, honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito, observando o disposto nesta decisão, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, intime-se o executado para manifestação em igual prazo. Após, venham conclusos para aferição da adequação dos cálculos. I.” (Num. 117503166 do Feito originário). Afirma o Agravante que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que inexiste débito, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes, de locação de veículo, foi um contrato simulado, com intuito de encobrir a prática de agiotagem. Acrescenta que o “Agravante sempre foi proprietário do veículo, sendo forçado pelo Sr. Chaguinha e seu filho Charles (proprietários da BSB Automóveis), a transferir o veículo para o nome deles para que os mesmos emprestassem os valores acima descritos a juros usuais” (Num. 34302962 - Pág. 3). Argumenta o Recorrente que, ao final do prazo avençado, “não conseguiu levantar todos os valores para o cumprimento total da obrigação, contudo nunca deixou de pagar, mesmo que de forma parcelada, dando-se PLENA E TOTAL QUITAÇÃO TANTO AO VALOR PRINCIPAL QUANTO AO VALOR ACESSÓRIO.” (Num. 34302962 - Pág. 3). Ressalta que a Agravada jamais teve a posse do veículo, que sempre permaneceu com o Agravante, tendo sido entregue à Credora apenas “o documento assinado como forma de garantia” (Num. 34302962 - Pág. 4). Invoca o art. 525, inciso VII, do Código de Processo Civil e diz que “o Executado foi condenado ao pagamento das diárias de locação do referido veículo, contudo, as alegações da Autora de não cumprimento quanto ao pagamento do aluguel do período de 31/08/2019, com previsão de término em 29/02/2020, não devem prosperar, pois, se trata de uma ficção aludida pelo mesmo, que além da prática ilegal de agiotagem, está cabalmente agindo de má fé, tão ambiciosamente, que visa mesmo após a quitação total dos débitos, pretende receber proveitos além dos pactuados.” (Num. 34302962 - Pág. 4). Assevera que “não há que se falar em descumprimento da obrigação de pagar o aluguel pela Exequente visto que através dos comprovantes de depósito vislumbra-se o cumprimento da obrigação, sendo que o Embargante é o verdadeiro proprietário do veículo discutido. Portanto não merece prosperar a cobrança de aluguel em atraso da empresa ré, vez que a dívida é inexistente.” (Num. 34302962 - Pág. 4/5). Conclui que a impugnação ao cumprimento de sentença baseia-se “na causa modificativa ou extintiva da obrigação, o pagamento superveniente à sentença, previsto no inciso VII do supracitado artigo, pois, conforme prova do pagamento se faz anexa, caracteriza-se, então, causa extintiva da execução, bem como que pelo artigo 80, inciso V, do CPC caracteriza-se a litigância de má-fé por parte da impugnada, da qual deve ser responsabilizada por dano processual.” (Num. 34302962 - Pág. 5). Tece arrazoado com o intuído de demonstrar a simulação de contrato de locação para ocultar a prática de agiotagem. Defende a condenação da Agravada por litigância de má-fé. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para que seja “declarada extinta a dívida executada nos autos de Cumprimento de Sentença, pelo fato de se tratar de um contrato fraudulento, bem como inexistir qualquer tipo de débito entre as partes.” (Num. 34302962 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 34302963 e 34302964). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718568-53.2020.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a pretensão de condenação da Agravada por litigância de má-fé não foi analisada na decisão agravada e, assim, não comporta apreciação nesta Instância Revisora. A matéria foi suscitada na impugnação apresentada pelo ora Agravante na origem, entretanto o tema não foi abordado na decisão agravada, uma vez que o Julgador a quo apenas apreciou e rejeitou o pleito idêntico formulado pela Credora, ora Agravada. Assim, caberia ao Agravante manejar o recurso de Embargos de Declaração com vistas em sanar a referida omissão, sob pena de a Instância Recursal não poder analisar a matéria. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É vedado ao órgão recursal examinar, em sede de recurso de apelação, matérias que não foram objeto de apreciação pelo Juízo monocrático, quando não opostos embargos declaratórios visando sanar omissão existente na sentença. Precedente do STJ.” (AgRg no REsp 1055323/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010) excerto Nesse descortino, não se encontra devolvido ao exame desta Corte de Justiça o pedido formulado pelo Agravante de condenação da Agravada por litigância de má-fé. Quanto aos comprovantes de pagamento/depósito, observa-se que as razões recursais não trazem qualquer menção expressa a quais depósitos o Agravante faz referência. Assim, em princípio, nada há a ser considerado quanto aos comprovantes apresentados pelo Executado, ora Agravante, uma vez que os comprovantes carreados ao Feito originário, colacionados ao Num. 111359129, foram efetivamente considerados na decisão agravada. Por fim, quanto à alegação de vício inerente ao negócio jurídico subjacente, salvo melhor juízo, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão agravada: “Quanto à alegação de que houve simulação, trata-se de matéria de mérito que não é apta a ensejar a desconstituição da sentença já transitada em julgado”. Note-se que o Agravante foi condenado “a pagar ao autor o importe de R$ 50.190,07 (cinquenta mil, cento e noventa reais e sete centavos), atualizado até 16/06/2020, bem como as demais diárias vencidas e vincendas até a restituição do bem ou o trânsito em julgado, o que ocorrer primeiro. Condeno-o ainda a restituir o bem ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão em perdas e danos conforme avaliação da Tabela FIPE. Juros e correção a contar dos vencimentos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários pelo réu, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” (Num. 82271152 do Feito originário), tendo a referida sentença transitado em julgado em 01/03/2021 (Num. 84718970 do Feito originário). Nesse descortino, a menos que venha a ser rescindida, a aludida sentença obriga o Agravante nos termos da parte dispositiva acima transcrita, nos moldes do art. 503, caput, do Código de Processo Civil. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PERDA DE OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não sendo cabível, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento. 2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Assim, não demonstrado o cumprimento da obrigação imposta pelo título executivo, inviável a extinção do feito de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1280318, 07168381020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador